Tribunal: TJMT
Processo: 1004242-94.2022.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004242-94.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO MARTINS - CPF: 581.921.401-30 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATOS BANCÁRIOS
– ALEGA A OCORRÊNCIA DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A 3 (TRÊS) CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO –
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– DESCABIMENTO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA QUANTO A 1 (UM) EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– COM CONTRATO – EXCLUSÃO DE PROPOSTA DE EMPRE ́STIMO QUANTO A 2 (DOIS) CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO – COMPROVADO – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR
DESPROVIDO
.

1. No presente caso, restou comprovado que, dos 03 (três) contratos de empréstimo debatidos nos autos, um foi efetivamente contratado pelo Apelante junto ao banco Apelado na modalidade de CDB - Cédula de Crédito Bancário, contendo todas as informações inerentes à contratação do mencionado serviço, enquanto que os outros dois contratos foram excluídos antes mesmo da cobrança da primeira parcela, o que se comprovou pela apresentação da mencionada CDB e por meio do extrato fornecido pelo próprio Requerente/Apelante.

2. Quanto à alegação de que foram descontados do benefício previdenciário do Apelante os valores referentes às primeiras parcelas dos dois contratos excluídos (não formalizados), registre-se que os mencionados descontos não foram comprovados pelo Apelante, o qual não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I do CPC, razão pela qual a r. sentença de improcedência deve ser mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO MARTINS
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 1004242-94.2022.8.11.0013
, movida em desfavor de
BANCO PAN
S.A.
, que, em julgamento de embargos de declaração com efeitos infringentes,
JULGOU IMPROCEDENTE

o
s
pedido
s formulados na
inicial
, condenando o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade de pagamento fica suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Não se conformando, o Requerente interpôs o presente apelo (id. 224503258) sustentando, em síntese, quanto aos Contratos n.o 338962661-9 e no 335762973-6 que “
o banco apelado alegou em contestação que houve solicitação dos empréstimos, todavia o apelante teve seu pedido reprovado”
, contudo,
“o banco não juntou nenhum documento que comprove suas alegações”
.

Nesse contexto, argumenta que
“a não juntada de qualquer documento referente a proposta só confirma os fatos narrados pelo apelante”
, em contrapartida sustenta que a juntada do extrato emitido pelo INSS comprovou o desconto de uma parcela de ambos os contratos.

E quanto ao Contrato n.o 346257298-7 sustenta que há fraude na contratação que se deu por meio eletrônico, para tanto, argumento que
“o contrato anexado é digital e não possui sequer a assinatura do autor, além de não deixar dúvidas que fora produzido de maneira unilateral”
.

Desse modo, pugna pelo provimento do apelo para a reforma da r. sentença, com a consequente condenação do Requerido/Apelado ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Requerido apresentou suas contrarrazões (id. 224503261) suscitando, em sede de preliminar:
i)
a inadmissibilidade do recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
“em momento algum o apelante trouxe em sua peça recursal os motivos jurídicos que demonstrem que a r. sentença mereça ser modificada, assim como não forneceu as razões do seu inconformismo, no que diz respeito a qualquer vício jurídico da sentença ora combatida”
; e,
ii)

irregularidade na representação processual, ante a advocacia predatória
.

Quanto ao mérito sustentou a necessidade de manutenção da r. sentença recorrida em razão da validade da contratação digital quanto ao Contrato n.o 346257298-7 e do cancelamento dos Contratos de no 338962661-9 e 335762973-6.

Foi certificado que o Apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 22554694).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ANTE A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A parte Requerida sustenta em suas contrarrazões (id.
224503261
) que o recurso interposto pela parte Requerente afronta o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que
“em momento algum o apelante trouxe em sua peça recursal os motivos jurídicos que demonstrem que a r. sentença mereça ser modificada, assim como não forneceu as razões do seu inconformismo, no que diz respeito a qualquer vício jurídico da sentença ora combatida”
.

Entretanto, vê-se nas razões recursais que a parte Requerente enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Há também outros julgados deste e. Tribunal reconhecendo que
“ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença”
(TJMT - N.U 1001959-10.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023). Tal qual o caso dos autos.

Desse modo,
REJEITO

a preliminar suscitada pelo Apelado de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA CONDUTA DO ADVOGADO PATROCINADOR DA PRESENTE DEMANDA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Requerido argumenta que o
“o advogado patrocinador desta demanda, IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA, inscrito na OAB/PI sob o no 13.279-A, possui diversas ações no judiciário do PIAUÍ, sendo as ações, em sua esmagadora maioria, contra bancos e outras instituições financeiras”
, situação que sinalizada a possibilidade de atuação predatória do advogado.

Nesse contexto, a parte Requerida requer
“requer-se a este MM. Juízo que adote as providências que entender cabíveis em relação à parte autora e ao patrono, inclusive com a sua condenação solidária às penalidades por litigância de má-fé e com a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção PI, para apuração e sanção da conduta do profissional.”
.

É cediço que são tidas por demandas predatórias as ações ajuizadas em massa, em grande quantidade e, geralmente, em várias comarcas ou varas, sempre com um mesmo tema, com petições quase todas idênticas, onde apenas o nome da parte e o endereço são modificados e, prioritariamente, estão vinculadas a demandas consumeristas, mormente ações que tem como objeto contratos de empréstimo bancário.

Sabe-se que é comum nesse tipo de demanda a insuficiência de documentos que possibilitem a identificação e localização da parte, tais como cópia dos documentos pessoais, de holerite e/ou comprovante de renda, bem como cópia de comprovante de residência.

Associado a isso, costumeiramente constata-se no caso concreto o ajuizamento de várias ações com a mesma causa de pedir, contra diversos prestadores de serviço/fornecedores de produtos, por vezes ajuizadas em comarcas distintas.

Pois bem, em que pese a petição inicial ter sido instruída com documentos bastantes para a identificação do Requerente, dentre os quais, inclusive, cópia de reclamação promovida junto ao PROCON/MT (id. 224503199),
em consulta no PJE (primeiro grau) pelo CPF do Requerente é possível identificar a proposição de demandas repetitivas com o mesmo argumento ora debatido e patrocinadas pelo mesmo advogado.

A propósito, colaciono o
print
da consulta realizada através do CPF (
581.921.401-30
) do Requerente
JOÃO MARTINS
, onde é possível constatar a existência de ao menos 11 (onze) ações contra instituições financeiras, patrocinadas pelo mesmo advogado,
Dr.

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA
, dentre as quais destaco apenas 3 (três) por amostragem:

Desse modo, em que pese não se poder concluir que o caso dos autos caracteriza verdadeiro “demandismo”, conforme suscitado pela Requerida, nada obsta que a conduta do advogado seja averiguada pelos órgãos competentes.

Nessa trilha,
REJEITO
a preliminar de irregularidade na representação processual do Requerente, suscitada pela parte Requerida, todavia,
determino
à expedição de ofício
ao Ministério Publico desta Capital, OAB Seccional de Mato Grosso e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) para conhecimento e providências que entenderem cabíveis sobre a conduta da parte e de seus patronos.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO MARTINS
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 1004242-94.2022.8.11.0013
, movida em desfavor de
BANCO PAN
S.A.
, que, em julgamento de embargos de declaração com efeitos infringentes,
JULGOU IMPROCEDENTE

o
s
pedido
s formulados na
inicial
, condenando o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade de pagamento fica suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Consta dos autos, que o Requerente ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais aduzindo, em síntese, que é titular do benefício previdenciário e, de acordo com extrato fornecido pelo INSS, vem sofrendo descontos em razão de empréstimos consignados nunca contratados, impugnando especificamente os seguintes contratos:
i)
Contrato no 346257298-7 a ser pago em 84 parcelas no valor de R$ 19,87 das quais foram descontadas 14 parcelas, totalizando R$ 278,18;
ii)
Contrato no 338962661-9 a ser pago em 84 parcelas no valor de R$ 52,25 das quais foram descontadas 01 parcelas, totalizando R$ 52,25; e
iii)
Contrato no 335762973-6 a ser pago em 84 parcelas no valor de R$ 14,37 das quais foram descontadas 01 parcelas, totalizando R$ 14,37.

O Requerente chegou a formalizar uma reclamação junto ao PROCON/MT, mas não obteve êxito, dando azo ao ajuizamento da presente ação requerendo
“a procedência do pedido para declarar a inexistência da relação jurídica entre a parte Autora e o Banco Réu em relação aos contratos no 346257298-7, 338962661-9 e 335762973-6”
; bem como a
“condenação da Ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00”
e à
“restituição em dobro da quantia paga indevidamente, totalizando R$ 689,6 e as parcelas a vencer no curso do processo, acrescidos de juros e correção monetária”
.

O Requerido/Apelado apresentou sua contestação (id. 224503211) sustentando, em síntese, quanto aos Contratos n.o 338962661-9 e n.o 335762973-6, que
“o precitado registro no histórico de empréstimo da autora, é resultante de duas proposta de empréstimo de n.o 338962661-9 e 335762973-6, que foram excluídas e canceladas logo depois de realizada a análise prévia de viabilidade da operação; não havendo, desta feita, instrumento ou obrigações a serem cumpridas de parte a parte”
, para tanto esclarece que
“a proposta 335762973-6 foi cadastrada no benefício da parte autora em 30/04/2020 e excluída em 12/05/2020 e a proposta 338962661-9 cadastrada em 08/10/2020 e excluída em 30/10/2020, antes da data do primeiro desconto que se daria no mês 02/2021 e 05/2020”
.

E quanto ao Contrato n.o 346257298-7, trata-se de empréstimo consignado contratado eletronicamente em 14/04/2021, a ser resgatado em 84 parcelas de R$ 19,87, no valor líquido de R$ 811,51, cujo valor contratado foi liberado em favor do Requerente via Transferência Eletrônica Disponível - TED junto ao Banco Bradesco (237), agência: 1457, conta 15127-0; contando, até a época da contestação, com 16 (dezesseis) parcelas pagas através do desconto em folha.

E como prova de sua alegação o Requerido/Apelado acostou aos autos cópia do mencionado contrato (id. 224503212).

Diante dessas circunstâncias,
a ação foi julgada
improcedente
, em sede de julgamento de embargos de declaração opostos pelo Requerido/Apelado, com a condenação do Requerente
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) do valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

O Requerido, não se conformando, interpôs o presente Apelo, conforme razões que constam no relatório.

Entretanto, bem se vê que
razão NÃO assiste à Apelante
.

De início, ressalte-se ser indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, conforme entendimento pacificado c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, vejamos:

Súmula n. 297 do STJ.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

In casu
, o Apelante ajuizou a presente ação declaratória sob o argumento de que vinha sofrendo descontos em seu benefício previdenciário decorrentes da contratação de empréstimos consignados nunca contratados, impugnando especificamente os Contratos n.o
338962661-9, n.o 335762973-6 e n.o 346257298-7.

E como prova do alegado, ou seja, dos mencionados contratos e respectivos descontos, o Requerente instruiu sua petição inicial com um documento denominado CONSULTA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (id. 224503198), contendo a relação de todos os empréstimos outrora contratados pelo Requerente ou em seu nome.

Contudo, no que diz respeito ao Contrato n.o
346257298-7,
diferentemente do argumento pelo Apelante,
restou comprovado nos autos que o Apelante contratou junto ao banco Apelado o serviço de empréstimo consignado na modalidade de CDB-Cédula de Crédito Bancário (id. 224503212), contendo todas as informações inerentes à contratação do mencionado serviço, vejamos:

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

E quanto aos Contratos n.o

338962661-9 e n.o 335762973-6, restou igualmente comprovado, inclusive por meio do extrato fornecido pelo próprio Requerente/Apelante (id. 224503198), que os mencionados contratos foram excluídos antes mesmo da cobrança da primeira parcela, vejamos:

E quanto à alegação de que foram descontados do benefício previdenciário do Requerente os valores referentes às primeiras parcelas dos contratos excluídos (não formalizados), os mencionados descontos não foram comprovados pelo Requerente, que não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I do CPC.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo referente ao
Contrato n.o
346257298-7 e exclusão da proposta de contratação referente aos Contratos n.o

338962661-9 e n.o 335762973-6.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo Requerente, mantendo a r. sentença de improcedência proferida pelo Juízo singular.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024